Tribunal: TJES
Processo: 5015469-31.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015469-31.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKER FABRICIO MIRANDA SANTOS COSTA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. LIMITAÇÃO DE CIRCULAÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COLEGIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Iúna/ES, que, ao regulamentar a medida cautelar de monitoração eletrônica, restringiu a circulação do paciente exclusivamente entre sua residência e os locais de trabalho, com imposição de recolhimento domiciliar noturno. Sustenta-se que a decisão agravou indevidamente as condições fixadas anteriormente pela 2ª Câmara Criminal do TJES no julgamento do
habeas corpus
n. 5006873-58.2025.8.08.0000, que substituíra a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas, autorizando expressamente a permanência do paciente na Comarca e a sua eventual saída pelo prazo de até cinco dias, sem autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão do juízo de primeiro grau, ao restringir o deslocamento do paciente apenas entre casa e trabalho, violou os limites estabelecidos pelo acórdão anterior que concedera parcialmente habeas corpus, implicando em nova e indevida restrição à liberdade de locomoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do juízo de primeiro grau, ao impor que o paciente permaneça exclusivamente entre sua residência e o local de trabalho, inviabiliza o exercício da faculdade de se ausentar da Comarca por até cinco dias, prevista expressamente no acórdão da 2ª Câmara Criminal, em afronta ao comando superior vigente.

O juízo de piso possui competência para fiscalizar e operacionalizar o cumprimento das medidas cautelares, mas não pode, sob o pretexto de regulamentação, agravar as condições impostas pelo tribunal sem a demonstração de fato novo ou justificativa técnica idônea.

A imposição de novas restrições não previstas na decisão colegiada caracteriza constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, vedado pelo art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

6.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015469-31.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILKER FABRICIO MIRANDA SANTOS COSTA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: GABRIEL GOMES OLIVEIRA - ES38298, RAPHAEL SOUZA DE ALMEIDA - ES16620

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILKER FABRÍCIO MIRANDA SANTOS COSTA
, denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio simples doloso
(art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, ambos do CP),
fraude processual
(art. 347, do CP),
omissão de socorro
(art. 304, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97),
embriaguez ao volante
(art. 306, da Lei nº 9.503/97) e
condução de veículo sem habilitação
(art. 309, da Lei nº 9.503/97), alegando sofrer constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, ao regulamentar o cumprimento da monitoração eletrônica, anteriormente determinada por este Tribunal, teria imposto restrições
mais gravosas
do que aquelas fixadas no acórdão concessivo do

habeas corpus
nº 5006873-58.2025.8.08.0000
.

Os impetrantes sustentam que, a decisão de primeiro grau, contrariou os termos do acórdão anterior, ao limitar a circulação do paciente,
exclusivamente aos locais de sua residência e trabalho
, com recolhimento noturno obrigatório, inviabilizando inclusive, a possibilidade de
ausentar-se da comarca por até cinco dias
, medida expressamente autorizada pelo Tribunal.

Requerem, a suspensão da decisão proferida nos autos da ação penal de origem (autos nº 0000091-36.2025.8.08.0028), para assegurar ao paciente o livre trânsito nos moldes determinados no
habeas corpus
anterior.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 05 de abril de 2025, na rua Amintas Osório de Matos, em Iúna-ES, o paciente atropelou e matou a vítima JOSÉ IVAN DE ANDRADE, enquanto conduzia o veículo BMW, placa PPU0H10, em estado de embriaguez alcoólica e ainda com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida, desde 11/12/2023.

Descreve a peça acusatória, que o paciente, após atingir o ofendido, seguiu em frente com o veículo, sem prestar socorro, indo até a sua residência, onde guardou o carro BMW, e entrou em outro automóvel Honda CRV, placa OVJ6H29, retornando até o local do atropelamento, na tentativa de alterar os fatos e ludibriar a polícia militar.

A denúncia também relata, que o réu afirmou aos policiais militares que o automóvel BMW estava em outra cidade, contudo, posteriormente, o veículo foi localizado em sua residência, com avarias, sendo certo que também disse aos policiais, que, a sua esposa, ROBERTHA AMORIM DOS SANTOS, era quem conduzia o automóvel, e que teria atropelado a vítima, contudo, as câmeras de videomonitoramento, demonstraram que era ele quem dirigia o veículo.

Passo, então, a análise da presente impetração.

O acórdão concessivo anterior substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

[1] comparecimento imediato ao Juízo de origem, para que, no prazo e nas condições fixadas pelo Magistrado da causa, informe e justifique suas atividades, devendo apresentar-se mensalmente;

[2] proibição de acesso ou frequência a bares, casas noturnas e demais estabelecimentos similares;

[3] proibição de ausentar-se da Comarca, pelo período superior a 05 (cinco) dias, sem prévia autorização do Juízo de origem;

[4] recolhimento domiciliar no período noturno, a partir das 21:00 horas, e nos dias de folga, inclusive finais de semana e feriados;

[5] monitoração eletrônica, através do uso de tornozeleira.

Mais do que isso, consignou expressamente que

“
nada obsta que o MM. Juiz de origem, se entender necessário, por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do CPP, bem como, que venha a modificar ou dispensar as cautelares aplicadas, caso entenda que as mesmas não sejam suficientes ou mais necessárias
”.

Todavia, tal prerrogativa não confere ao juízo de primeiro grau, liberdade irrestrita para redefinir unilateralmente o conteúdo da decisão da instância superior, sem apontar elementos concretos novos que justifiquem a alteração das condições impostas.

A análise dos autos revela que
a
decisão da autoridade coatora, ao delimitar de forma rígida o perímetro geográfico de circulação do paciente, reduzindo-o à sua residência e aos locais de trabalho, e ao fixar recolhimento domiciliar das 21h às 6h, inclusive finais de semana e feriados, sem apresentar fato novo superveniente, acabou por exceder os limites da decisão colegiada
.

Importante frisar que
o acórdão anterior, autorizou expressamente o recolhimento noturno, mas também permitiu ao paciente ausentar-se da comarca por até cinco dias, sem autorização judicial – disposição que restou neutralizada pela fixação de um perímetro de inclusão tão restritivo que, na prática, inviabiliza qualquer deslocamento espontâneo
.

Não se ignora a necessidade de regulamentação técnica do monitoramento eletrônico pelo juízo de origem, inclusive para assegurar sua efetividade. Contudo, tal regulamentação não pode anular direitos expressamente assegurados pela instância superior, especialmente quando não há nos autos qualquer referência a descumprimento anterior das cautelares, fato novo relevante ou necessidade de reforço das medidas.

Ressalto, por oportuno, que não desconheço a gravidade dos fatos imputados ao paciente na ação penal de origem. Todavia, a análise no presente
habeas corpus
limita-se à legalidade das medidas cautelares atualmente impostas e sua conformidade com decisão judicial anterior. Não é possível admitir que, sob o pretexto de regulamentação, se imponham novas restrições sem respaldo no acórdão que substituiu a prisão preventiva.

Portanto, entendo que deve ser restaurada a harmonia entre a decisão da 2ª Câmara Criminal e a sua execução no juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,

CONCEDO A ORDEM

para revogar os efeitos da decisão proferida nos autos nº 0000091-36.2025.8.08.0028, garantindo ao paciente o livre trânsito dentro da Comarca de Iúna/ES, e a possibilidade de ausentar-se da Comarca por até 5 (cinco) dias, sem prévia autorização judicial, conforme autorizado no acórdão que concedeu parcialmente o
habeas corpus
nº 5006873-58.2025.8.08.0000.

Registro, mais uma vez, que, nada obsta que o MM. Juiz de primeiro grau, se entender necessário,
por fatos novos ou novas provas que venham a ocorrer
, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316 do CPP, bem como, que venha a modificar ou dispensar as cautelares aplicadas, caso entenda que as mesmas não sejam suficientes ou mais necessárias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conceder a ordem.